Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PORTE DE ARMA BRANCA PONTIAGUDA CONHECIDA COMO “ESTOQUE”. ART. 50, INCISO III, DA LEP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA BRANCA. PALAVRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. FÉ-PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO INQUÉRITO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA FALTA GRAVE ESCORREITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para que restem comprovadas a autoria e a materialidade de porte de arma branca no interior do presídio, a fim de configurar a falta grave prevista na Lei de Execuções Penais (art. 50, III, LEP), é suficiente o Auto de Apresentação e Apreensão de objeto pontiagudo apreendido por agente penitenciário, responsável pela segurança do presídio, no momento do ocorrido.
2. Tendo o inquérito disciplinar observado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em qualquer nulidade ou irregularidade no procedimento, uma vez que a apuração de falta grave não exige as mesmas formalidades da instrução processual prevista no CPP.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido.